Tribunal: TJMT
Processo: 1035604-51.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035604-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MARIA LUCIA BATISTA FRANZIN - CPF: 044.586.251-36 (AGRAVADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO FINANCEIRO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA CONTRATAÇÃO – DOCUMENTO APRESENTADO ILEGÍVEL E INAPTO A DEMONSTRAR MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA CONSUMIDORA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – DESCONTOS INCIDENTES SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – PERIGO DE DANO CONFIGURADO – MULTA COMINATÓRIA COMPATÍVEL COM O CARÁTER COERCITIVO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário mostra-se adequada quando inexistem, em juízo perfunctório, provas idôneas de que a consumidora tenha efetivamente contratado a modalidade de RMC, sobretudo diante de documento ilegível e insuficiente apresentado pela instituição financeira.

A retenção mensal de valores em benefício previdenciário, de caráter alimentar, configura perigo de dano apto a justificar a tutela de urgência concedida pelo juízo de origem.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1035604-51.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BMG S/A

AGRAVADA:

MARIA LÚCIA BATISTA FRANZIN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo
de
instrumento
interposto por
BANCO BMG S/A
,
contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Jamilson Haddad Campos
, nos autos da

Ação Declaratória de Inexistência Contrato Financeiro c/c Pagamento de Indébito e Indenização por Danos Morais nº. 1087201-33.2025.8.11.0041, ajuizada por
MARIA LÚCIA BATISTA FRANZIN
, que
deferiu
a tutela de urgência para determinar que o banco se abstenha de efetuar descontos relativos ao contrato nº 151909128900122015 sobre o benefício previdenciário da autora, fixando multa diária de R$500,00, limitada a R$15.000,00, em caso de descumprimento.

Inconformado, o Banco agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma por ausência dos pressupostos para a concessão da medida antecipatória.

Afirma que a autora efetivamente contratou cartão de crédito consignado, com autorização expressa para utilização da margem consignável e realização de saques, tendo, inclusive, se beneficiado dos valores disponibilizados, conforme comprovantes anexados.

Alega, ainda, que não há perigo de dano, pois os descontos ocorrem desde 2015, e que o ajuizamento da ação em 2025 evidencia ausência de urgência.

Defende também que a multa cominatória fixada é desproporcional, podendo gerar enriquecimento indevido da parte contrária, e que não possui ingerência direta sobre a folha de pagamento do benefício previdenciário, cabendo eventual suspensão dos descontos ao órgão pagador.

Sustenta violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, nos termos da fundamentação supra.

O preparo recursal foi devidamente comprovado no Id. 321462375.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, em 16/10/2025, conforme Id. 322774884.

A parte agravada apresentou contraminuta no Id. Id. 324835390, defendendo a manutenção integral da decisão combatida. Sustenta, em síntese, que jamais contratou o empréstimo vinculado à denominada Reserva de Margem Consignável (RMC), destacando inexistir nos autos qualquer instrumento contratual idôneo, juntando o banco apenas cópia ilegível e insuficiente para demonstrar a contratação.

Reforça que os descontos recaem sobre benefício de natureza alimentar, configurando risco de dano e justificando a tutela de urgência deferida.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência para suspender os descontos relativos ao contrato nº 151909128900122015 incidentes sobre o benefício previdenciário da agravada, diante da ausência de comprovação idônea da contratação, bem como à pretensão do agravante de ver reconhecida a regularidade do vínculo contratual e afastados os fundamentos que motivaram a medida antecipatória.

Pois bem.
Examinando os autos, ainda que em sede de cognição sumária, verifica-se que a probabilidade do direito invocado pelo agravante não se encontra demonstrada. Não há contrato hábil, legível ou assinado que comprove a regular contratação da modalidade RMC, ônus que competia ao banco, nos termos do artigo 373, II, do CPC, sobretudo diante da incidência das normas consumeristas e do dever de informação qualificada imposto às instituições financeiras.

A simples alegação de que a autora teria usufruído de valores disponibilizados não supre a ausência de documento autêntico, apto a demonstrar a existência do vínculo jurídico, sendo insuficientes anexos apócrifos ou de baixa qualidade técnica.

Além disso, o perigo de dano recai de forma evidente sobre a agravada, cujas verbas de natureza eminentemente alimentar vêm sendo mensalmente reduzidas por descontos cuja origem se encontra sob fundada controvérsia.

Nessa perspectiva, a manutenção da decisão recorrida revela-se necessária para resguardar o mínimo existencial da consumidora até que o contraditório pleno e a instrução probatória esclareçam a efetiva existência ou validade do suposto contrato.

A alegação de que os descontos persistem há anos e, portanto, não haveria urgência, não prospera. O dano decorrente da retenção mensal de parcela do benefício previdenciário renova-se periodicamente, configurando violação contínua e atual ao patrimônio mínimo da autora. Ao reverso, eventual suspensão dos descontos durante a tramitação do processo não acarreta dano irreversível ao agravante, que, em caso de procedência de sua tese, poderá reaver os valores correspondentes por meio próprio.

Não se verifica, ainda, desproporcionalidade na multa arbitrada, cuja fixação guarda relação com o caráter coercitivo da medida e se mantém dentro de parâmetros adequados à obrigação imposta, sendo prematura qualquer revisão em sede liminar, especialmente quando não caracterizada manifesta excessividade que justifique sua suspensão.

À vista desse conjunto, não se constata a presença dos requisitos exigidos pelo art. 995, parágrafo único, do CPC para a concessão do efeito suspensivo pretendido, pois não há demonstração de probabilidade de provimento do recurso nem risco de dano grave ou de difícil reparação em desfavor da instituição financeira. Ao contrário, a decisão impugnada encontra-se adequadamente fundamentada, em plena conformidade com os princípios da proteção ao consumidor e da preservação do mínimo existencial.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA.
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DÚVIDA SOBRE REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando a suspensão dos descontos em folha de pagamento.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. A relação contratual é de consumo, aplicando-se o CDC às instituições financeiras.

4. Para a concessão da tutela de urgência, exige-se a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

4. A probabilidade do direito decorre da verossimilhança das alegações de vício de consentimento na contratação de um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) no lugar de um empréstimo consignado, somada à ausência de recebimento e uso do cartão físico.

5. O perigo de dano é evidente, dada a manutenção das cobranças cuja legitimidade é questionada, o que poderá causar prejuízos graves e de difícil reparação, comprometendo sua subsistência e dignidade.

6. A reversibilidade da medida e a ausência de prejuízo irreparável à instituição financeira justificam a manutenção da liminar.

IV. Dispositivo e tese

7.Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

Tese de julgamento: É cabível a suspensão dos descontos em folha de pagamento vinculados a cartão de crédito com reserva de margem consignável quando demonstrada dúvida razoável sobre o consentimento da consumidora quanto à natureza contratual pactuada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 300 e 489, § 1º; CDC, arts. 6º, III e VIII, 31 e 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.08.2022; TJMT, RAC 1003216-19.2018.8.11.0040, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 3ª Câm. Dir. Públ. e Col., j. 19.06.2024; TJMT, RAC 1036038-02.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câm. Dir. Priv., j. 06.05.2025.”
(N.U 1028788-53.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RMC. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência determinando a suspensão da cobrança de empréstimo consignado via RMC (Reserva de Margem Consignável), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, em ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência determinando a suspensão dos descontos no benefício previdenciário quando o consumidor nega a contratação; (ii) saber se o valor da multa cominatória fixada em R$ 1.000,00 diários é razoável e proporcional; e (iii) saber se é necessária prévia demonstração de resistência ao cumprimento da decisão para a fixação de astreintes.

III. Razões de decidir

3. Nas ações em que se discute a própria existência do vínculo contratual, sendo negada pelo consumidor a celebração do ajuste, revela-se prudente a suspensão dos descontos até o deslinde da controvérsia, especialmente considerando a natureza alimentar do benefício previdenciário.

4. A multa cominatória fixada em R$ 1.000,00 mostra-se razoável e proporcional diante da capacidade econômica do agravante, instituição financeira de grande porte, devendo ser suficiente para inibir o descumprimento da ordem judicial, considerando-se sua estrutura operacional e tecnológica substancialmente superior.

5. As astreintes têm natureza coercitiva e preventiva, não dependendo de prévia recalcitrância, podendo ser fixadas independentemente de anterior descumprimento da decisão, como instrumento para assegurar a efetividade do comando judicial.

6. Nas relações de consumo, aplica-se a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, diante da verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica e informacional.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Em ações que discutem a existência de contrato de empréstimo consignado, revela-se prudente a suspensão dos descontos até o deslinde da controvérsia, especialmente quando o consumidor nega veementemente a celebração do ajuste e considerando a natureza alimentar do benefício previdenciário. 2. As astreintes podem ser fixadas independentemente de prévia recalcitrância, como instrumento preventivo para assegurar a efetividade do comando judicial. 3. O valor da multa cominatória deve ser fixado considerando-se a capacidade econômica do obrigado e a natureza da obrigação imposta."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.819.069/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; TJMT, N.U 1026392-74.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 28/02/2024.”
(N.U 1014406-55.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2025, Publicado no DJE 08/06/2025)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026